Tribunal: STF
Processo: MS 39874
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. VOTAÇÃO DE LISTRA TRÍPLICE. AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS. PROCESSO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO JULGADO PREJUDICADO. DEFERÊNCIA AO CNJ. SEGURANÇA DENEGADA. 



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Ricardo Vicente da Silva, contra decisão do Conselho Nacional de Justiça - CNJ no Procedimento de Controle Administrativo nº 0002156-48.2024.2.00.0000. 



    No presente writ, o impetrante narrou que no processo de escolha para o quinto constitucional “nenhum desembargador do TJTO emitiu qualquer voto motivado ou fundamentado para escolha dos nomes da lista tríplice, simplesmente escolheram três nomes da lista sêxtupla em eleição secreta”. Em vista disso, peticionou ao CNJ a fim de declarar a nulidade da escolha de novo desembargador, resultante de eleição dos integrantes de lista tríplice destinada ao provimento de vaga do quinto constitucional reservada a membro do Ministério Público.



    Afirmou que foi desrespeitada norma do regimento interno do TJTO, porquanto as deliberações para formação da lista tríplice para vaga destinada ao quinto constitucional deveriam ocorrer em votação nominal, aberta e fundamentada, em observância ao princípio da transparência. Defendeu que posterior alteração regimental daquele Tribunal não poderia ser aplicada ao caso em questão diante da irretroatividade da norma.



    Sustentou que a escolha da lista tríplice deve ser um ato motivado, porquanto os vários candidatos possuem o direito de ter ciência dos motivos de seu nome ter sido rejeitado ou aprovado. Assim, eventual mudança da norma que rege a matéria não poderia ser aplicada ao caso.



    O CNJ prestou informações, reiterando o conteúdo do que foi decidido no processo administrativo objeto de discussão (doc. 24). O fundamento do entendimento do CNJ é entendimento consolidado no sentido de reservar à autonomia dos Tribunais a definição das regras para formação das listas tríplices para provimento de vagas destinadas ao quinto constitucional, nos termos do art. 96, I, a, da Constituição.



    A Procuradoria Geral da República apresentou parecer no sentido da extinção do processo sem julgamento do mérito ante a perda superveniente do objeto, verbis:



    “A documentação trazida aos autos revela a perda superveniente do objeto do mandado de segurança, cujo objetivo era a suspensão da nomeação para o cargo de Desembargador em vaga destinada aos Procuradores de Justiça pelo quinto constitucional, prevista para o mês de setembro de 2024. 12.



    No dia 11 de setembro passado foi publicado no Diário Oficial do Estado do Tocantins, o ATO Nº1829 que opera a nomeação de João Rodrigues Filho, “para exercer o cargo de Desembargador em vaga destinada aos Procuradores de Justiça pelo quinto constitucional, conforme indicação em lista tríplice organizada pelo Tribunal de Justiça”, - cópia às fls. 249. Em seguida, vê-se o Termo de Posse e Compromisso de João Rodrigues Filho, como Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.



    13. Assim, materializa-se fato superveniente que, fulmina o pleito originário do impetrante, qual seja, o reconhecimento da nulidade da eleição dos integrantes de lista tríplice destinada ao provimento de vaga do quinto constitucional reservada a membro do Ministério Público, e que está em conformidade com a atual disciplina da matéria no âmbito do Tribunal local”(doc. 38).



    É o relatório. DECIDO. 



    A Constituição da República confere ao CNJ a competência para fiscalizar a conduta dos magistrados e dos órgãos do poder judiciário. Trata-se do disposto no art. 130-A, e seguintes, in verbis:



    “Art. 130-A: (...)



    §4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura.



    In casu, no exercício de sua competência constitucional e com base na alteração do regimento interno daquele Tribunal de Justiça, que agora prevê expressa possibilidade de realização de votação secreta para formação da lista tríplice para vaga destinada ao quinto constitucional, o CNJ entendeu que o pedido do impetrante estaria prejudicado.



    Com efeito, o Conselho Nacional de Justiça, por unanimidade, julgou prejudicado o pedido, ante a alteração do Regimento Interno do TJTO. Entendeu que se aplica o princípio da autonomia dos tribunais na definição das regras para formação das listas tríplices para provimento de vagas destinadas ao quinto constitucional.



    No mesmo sentido já entendeu esta Suprema Corte, porquanto reconheceu que cabe aos Tribunais a prerrogativa de definir regras para formação de lista tríplice. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DO PODER JUDICIÁRIO. AUTO-GOVERNO E REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROCEDIMENTO DE INDICAÇÃO PARA A VAGA PELO QUINTO CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE UM QUÓRUM MÍNIMO DE VOTAÇÃO E LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE ESCRUTÍNIOS PARA A FORMAÇÃO DA LISTA TRÍPLICE. CONSTITUCIONALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A função constitucional atribuída ao Tribunal, no processo de escolha e indicação da vaga a ser preenchida pelo quinto constitucional, na forma do art. 94 da CF, constitui um poder-dever que o impede de deixar de elaborar a lista tríplice a partir da sêxtupla encaminhada pelo órgão de classe da categoria, e o limita ao universo das opções indicadas, com a apreciação do atendimento dos requisitos constitucionais para a investidura. 2. Os Tribunais podem estabelecer regras regimentais, no exercício de sua autonomia administrativa, com a finalidade de exercer sua missão constitucional de autoorganização. 3. A previsão do limite de três escrutínios e a exigência de quórum qualificado estabelecida pela Corte paulista constituem regras de deliberação que se inserem na autonomia conferida ao respectivo Tribunal para elaborar seu regimento interno e sua organização própria, decorrente da autorização concedida pelo art. 96, I, “a”, da Constituição Federal. 4. Tratando-se de uma deliberação coletiva, é preciso definir as regras segundo as quais as diferentes decisões individuais dos membros do Tribunal vão conformar, todas elas, uma única decisão do colegiado para a formação da lista tríplice. Razoabilidade das previsões regimentais impugnadas. 5. Ação Direta julgada improcedente”. (ADI 4455, Rel. Gilmar Mendes, Rel. p/ acórdão: Alexandre de Moraes, Pleno, DJe de 01-12-2021)



    Destarte, ante a conjuntura fática analisada, não entrevejo situação que clame a revisão da atuação de órgão autônomo especializado, como é o Conselho Nacional de Justiça, mormente porque não se trata decisão manifestamente irrazoável, abusiva ou teratológica.



    É que, no meu entender, devemos partir de uma análise de deferência para com os órgãos autônomos especializados em geral, especialmente àqueles que a Constituição da República outorgou assento constitucional de competência técnica para determinadas matérias. 



    Nessas condições, presume-se a habilitação técnica para determinadas escolhas, o que impõe ao Poder Judiciário a autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria e a sua função constitucional específica para tanto.



    Assim, é absolutamente descabida a pretensão de convolar esta Suprema Corte em instância recursal das decisões disciplinares tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça no regular exercício das suas atribuições constitucionais. Desse modo, estando o ato apontado como coator dentro do espectro de competências do CNJ e ausentes indícios de ilegalidade ou abuso de poder, inexiste violação de direito líquido e certo do impetrante e fundamento legal para concessão da medida cautelar vindicada.



    Ex positis, DENEGO A SEGURANÇA, com fulcro no art. 205 do RISTF.



    Custas pelo impetrante.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente